Tribunal: TJMT
Processo: 0009631-92.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009631-92.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ORACILDO NASCIMENTO - CPF: 888.381.968-34 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ORACILDO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 032.617.751-57 (EMBARGANTE), VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 051.321.191-82 (EMBARGANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE INADEQUADA.

I.

Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgada improcedente em primeiro grau.

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.358.281/SP (STJ), que reconhece a natureza remuneratória das horas extras para fins de incidência de contribuição previdenciária, e quanto à apreciação de pedido de produção de provas.

A decisão colegiada foi clara e fundamentada ao afirmar a ausência de demonstração de opção formal da servidora falecida pela incidência da contribuição sobre as horas excedentes, conforme exigência da legislação municipal.

Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, restando evidente a tentativa de rediscussão do mérito da causa sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não se admite.
Pedido improcedente. Recurso desprovido.

II.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre tese jurídica firmada pelo STJ quanto à natureza remuneratória das horas extras; e
(ii) saber se houve omissão quanto ao exame de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de provas requeridas.

III.

Razões de decidir:

A decisão embargada não contém qualquer omissão ou contradição. O acórdão enfrentou os pontos principais do recurso, concluindo que o recolhimento previdenciário sobre horas excedentes depende de opção expressa do servidor, inexistente no caso concreto. Também não se verificou abalo moral indenizável, nem nulidade processual.

O acolhimento dos embargos para rediscutir fundamentos de mérito não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não constituem via própria para revisar decisão contrária ao interesse da parte.

IV.

Dispositivo e tese:

“1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, são incabíveis embargos de declaração com nítido caráter infringente.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou promover reexame de fundamentos jurídicos rejeitados pela decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.04.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara.

Os Embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sustentando que o decisum não enfrentou argumentos relevantes, como a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza remuneratória segundo jurisprudência do STJ (REsp no 1.358.281/SP), além de omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo não acolhimento de pedidos de produção de provas.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

Em contrarrazões a embargada aduz a ausência dos requisitos legais para concessão dos efeitos infringentes por não serem cabíveis aos presentes embargos declaratórios, bem como não sejam reconhecidos e julgados inadmissíveis.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO, ORACILDO NASCIMENTO JUNIOR e ORACILDO NASCIMENTO, em face do acórdão desta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do Município de Tangará da Serra.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, consistentes na ausência de apreciação da tese fixada no Recurso Especial no 1.358.281/SP do Superior Tribunal de Justiça, quanto à natureza remuneratória das horas extras e a consequente obrigatoriedade de contribuição previdenciária, bem como a não análise de alegado cerceamento de defesa pela suposta não apreciação de requerimentos probatórios durante a instrução processual.

Entretanto, as alegações apresentadas nos presentes embargos não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há, no acórdão recorrido, qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A matéria foi amplamente analisada, com enfrentamento claro dos fundamentos legais aplicáveis, inclusive da legislação municipal que rege a incidência de contribuição previdenciária sobre horas excedentes, a qual exige manifestação expressa do servidor quanto à opção por tal inclusão.

O julgado foi categórico ao reconhecer a inexistência de demonstração da opção pela incidência da contribuição, bem como à ausência de comprovação de dano moral. Além disso, as teses jurídicas invocadas pelos embargantes, notadamente o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, foram devidamente sopesadas e afastadas à luz das peculiaridades do caso concreto, no qual se observou a ausência de vínculo previdenciário decorrente da não manifestação da servidora falecida.

A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2
. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de méri
to
. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4.
Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2013, destaque acrescido).

Ademais, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, inexiste vício a ser sanado, porquanto a matéria foi analisada nos limites do que foi regularmente produzido nos autos, não havendo qualquer flagrante nulidade processual.

É certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, tampouco são instrumento para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Não cabe, por esta via, reabrir o debate jurídico já solucionado com fundamentação suficiente e coerente, neste sentido temos que:

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a
contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração
são aquelas internas ao julgado embargado
,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
; já
a omissão
que enseja o acolhimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). (g.n).

Assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, e não aquela decorrente de suposto desacerto com a interpretação de dispositivos legais ou jurisprudência. Igualmente, a mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo do presente recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026